Tribunal: TJMT
Processo: 1025196-74.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de BRUNO EDUARDO VIEIRA BORGES MALHEIROS, condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque flagrado por agentes policiais, na noite de 30.4.2020, com cerca de 4,78820 kg de maconha e 0,86g de Ecstasy, além de alguns petrechos comumente utilizados para o comércio de drogas, como balança de previsão, rolos de insufilm.
Em linhas gerais, assevera o impetrante que, a autoridade apontada como coatora, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, bem não aplicou a causa de diminuição prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, em sentença desprovida de fundamentação concreta (violação ao disposto no art. 315 § 2o, III do CPP).
Diz, então, que a prisão preventiva mantida na sentença deve ser revogada, e também, que o cárcere deveria ser reavaliado, de ofício, nos moldes do que determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, para então, ser concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
Por fim, requer a aplicação da redutora prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3, e, por consequência, a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito ou, caso recusada a modalidade privilegiada do crime de tráfico, seja, ao menos, modificado o regime prisional fechado, para o semiaberto, diante do quantum de pena fixado.
No entanto, desde já, assevero que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade.
E in casu, ao menos mesma análise prematura, não vejo nenhuma teratologia a ser reconhecida de plano e, ao contrário do que se alega, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado dizendo o Magistrado, na sentença, estar convencido de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, e não era um traficante ocasional.
Oras, rever o entendimento do Sentenciante para fazer incidir ou não a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC 619.388/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020 ).
Assim, e tendo em vista que o Impetrante já interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação contra sentença condenatória (N.U 0013668- 31.2020.8.11.004 2), a discussão aqui pretendida será melhor e mais amplamente reapreciada naquele recurso próprio, quando então, além dos fatos, a pena será analisada em todas as suas fases dosimétricas e, caso reconhecida a causa especial de redução da pena (tráfico privilegiado) serão também, analisados os demais pedidos como abrandamento do regime prisional, e eventual substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.
E quanto ao regime prisional, também não há ilegalidade nenhuma a ser reconhecida de plano porque, o Magistrado a quo seguiu a orientação do STJ, e embora tenha aplicado a pena em 6 anos de reclusão, considerou a quantidade de droga apreendida para eleição do regime inicialmente fechado.
Destaco, recentíssima decisão do STJ:
(...). 5. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem elementos idôneos no agravamento do regime prisional, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 586.551/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)
E este também é o entendimento sumulado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. TJMT:
Enunciado n. 47. A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.
Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, entendo que tal alegação, ao menos por ora, não merece prosperar.
Ao denegar a liberdade após a sentença, o Magistrado consignou, ainda que de forma sucinta, a permanência dos elementos fáticos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, a gravidade em concreto do delito, a expressiva quantidade de drogas apreendidas, e também, fato de que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, colacionando, sobre o tema, jurisprudência que ampara sua decisão.
Oras, d.v ao d. Impetrante, é evidentemente desnecessária uma pretensa e tautológica repetição de fundamentos já expostos, se mantidas as condições que ditaram a decisão segregatória anterior, sobretudo para a garantia da ordem pública, respaldada, in casu, na gravidade concreta do delito e diante da quantidade de drogas apreendidas, fatos que autorizam a manutenção da preventiva e fundamentam o decreto.
Do STJ, transcrevo:
3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo as instâncias ordinárias demonstrado, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (...). 4. Tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (HC 582.241/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020)
Assim, não há que se falar nem em inobservância do preceito constitucional insculpido no art. 93, inciso IX, da CF e nem mesmo do que dispõe, atualmente, o art. 316, §2o, do CPP.
Finalmente, não há razões jurídicas para reanalisar, de ofício, a necessidade ou não da manutenção da prisão preventiva porque, a uma, a prisão preventiva foi decretada e mantida por pelo Magistrado de primeiro grau e, dessa forma, caberia tão somente a ele a atribuição de reavaliar a necessidade da medida restritiva de liberdade já que a Lei nova atribui ao “órgão emissor da decisão” – em referência expressa à decisão que decreta a prisão preventiva – o dever de reavaliá-la.
A duas, porque ainda que coubesse esta Corte de Justiça a reavaliação, vejo que sentença condenatória que manteve a prisão cautelar do paciente foi proferida em 25/09/2020 e, portanto, sequer transcorreu o prazo de 90 dias disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.
Destaco, a respeito:
“(...). 2. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do CPP, a revisão, de ofício, da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, cabe tão somente ao órgão emissor da decisão (ou seja, ao julgador que a decretou inicialmente). 3. O caput do art. 316 do CPP, ao normatizar o tema, previamente dispõe o limite temporal da providência judicial – “no correr da investigação ou do processo”. 4. Seja diante de uma interpretação sistemática do CPP, seja porque a lei “não contém palavras inúteis”, conclui-se que a aplicação dos referidos dispositivos restringe-se tão somente à fase de conhecimento da ação penal. Isto é, o reexame da necessidade da prisão cautelar, de ofício, deve ser feito desde a fase investigatória até o fim da instrução criminal, quando ainda não se tem um juízo de certeza sobre a culpa do réu e, sendo assim, com muito mais razão, o julgador deve estar atento em conferir celeridade ao feito e em restringir a liberdade apenas de acusados que representem risco concreto à instrução criminal, à aplicação da lei penal e à ordem pública. (...)”. (AgRg no HC 569.701/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020)
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator